Tribunal: TCU
Processo: 041.018/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1028/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.018/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Pamela Magalhaes da Silva (XXX.321.743-XX); Patricia Holst Rego (XXX.077.737-XX); Pedro Henrique Diogenes (XXX.874.953-XX); Pedro Henrique de Oliveira Eugenio (XXX.953.256-XX); Pollyana Silva Costa Nogueira (XXX.539.801-XX); Pouleandro Abadio Siqueira (XXX.093.516-XX); Rafael Oliveira Rocha (XXX.632.595-XX); Rafael Sebastian de Oliveira (XXX.485.710-XX); Renato Alexandre Amaral de Souza (XXX.960.538-XX); Renato da Silva Gonzaga (XXX.537.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.